Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705915-67.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO ALVES RIBEIRO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após a renúncia comunicada pela advogada do réu, o processo foi encaminhado à Defensoria Pública para defesa dos seus interesses. Ato contínuo, a Defensoria alegou não haver nos autos confirmação de que o réu foi comunicado da renúncia de sua advogada. Ocorre que a Carta de Renúncia de ID 50464210 foi devidamente subscrita pelo réu/constituinte, constando do documento inclusive a advertência de que teria o prazo de 10 dias para constituir novo patrono. Assim, evidenciada a ciência do réu quanto a renúncia, desnecessária nova intimação. Retornem os autos à Defensoria Pública. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator